Tribunal: TJMT
Processo: 0007885-49.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007885-49.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Reclusão (Art. 80)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[M. R. X. D. F. D. S. - CPF: 085.438.761-76 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), M. R. X. D. F. D. S. - CPF: 085.438.761-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 667.437.611-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXILIO RECLUSÃO – BENEFICIÁRIO DEPENDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO PRESO - REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 80 DA LEI 8213/91 E ART. 35 DA LEI MUNICIPAL N. 4.614/2005 – BAIXA RENDA DO SEGURADO RECLUSO - CRITÉRIO NÃO PREENCHIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo o recluso preenchido o requisito relativo a ser segurado de baixa renda, a teor do artigo 201, inciso IV, da Constitucional Federal e do artigo 35 da Lei n. 4.614/2005, pois devidamente comprovado que, à época do encarceramento, o valor correspondente ao seu salário-de-contribuição ultrapassava o teto legalmente estabelecido, descabida a concessão do auxílio de reclusão aos seus dependentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Rita Xavier de Figueiredo da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Reclusão n. 0007885-49.2018.8.11.0003, proposta e desfavor do
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT,
julgou improcedente a ação.

A Apelante defende a reforma integral da sentença, sob o argumento de que malgrado o último salário de contribuição recebido pelo segurado Ronaldo Xavier de Figueiredo tenha sido superior ao limite legal, no caso está-se diante de duas dependentes menores e incapazes.

Aduz que o art. 13 da Emenda Constitucional 20/98 não afeta a situação jurídica dos servidores ocupantes de cargo público de provimento efetivo, mas apenas dos servidores vinculados ao RGPS, isto é, empregados públicos, contratados temporariamente e ocupantes de cargos exclusivamente em comissão, sendo incabível limitação da renda imposta pelo IMPRO para a concessão do benefício.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, concedendo o auxilio-reclusão em favor da Requerente, ora Apelante.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no Id. 8281819/8281820, pelo desprovimento do recurso.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Rita Xavier de Figueiredo da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Reclusão n. 0007885-49.2018.8.11.0003, proposta e desfavor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT, julgou improcedente a ação.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a Requerente, ora Apelante, propôs a ação buscando a concessão de Auxílio-Reclusão para sua filha, uma vez que, protocolado pedido administrativo perante o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis – IMPRO, este foi indeferido.

Isto posto, destaco que o benefício de auxílio reclusão tem previsão Constitucional no artigo 201, inc. IV, possui natureza alimentar e visa, sobremaneira, garantir o sustento dos dependentes do preso, que não possam prover sua própria subsistência, senão vejamos o teor dos citados dispositivos:

"Art. 201 - A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda."

Com efeito, o artigo 80 da Lei Federal nº 8.213/91, que trata da Previdência Social, dispõe:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço."

Contudo, no caso dos autos, o Município de Rondonópolis possui legislação própria que regulamenta o benefício previdenciário de auxílio-reclusão aos dependentes dos seus servidores, conforme artigo 35 da Lei n. 4.614/2005, senão vejamos:

"Art. 35. O auxílio reclusão consistirá numa importância mensal igual a totalidade dos vencimentos percebidos pelo segurado, concedida ao conjunto de seus dependentes, desde que renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social, que esteja recolhido à prisão, e que por este motivo, não perceba remuneração dos cofres públicos.

§ 1º - O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.

§ 2º - O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber remuneração dos cofres públicos.

§ 3º - Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga.

§ 4º - Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos:

I - documento que certifique o não pagamento da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e,

II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente.

§ 5º - Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído ao IMPRO pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da remuneração.

§ 6º - Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte.

§ 7º - Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte."

Com efeito, a legislação municipal disciplina amplamente o auxílio-reclusão, determinando a definição de baixa renda, as hipóteses de concessão e extinção do benefício e renda mensal. Logo, não há que se falar em aplicação do artigo 13 da EC 20/1998, já que a municipalidade, no exercício de sua competência conferida pela Constituição Federal, disciplinou o acesso ao auxílio-reclusão.

Outrossim, importante destacar que o Poder Executivo Federal define anualmente o teto do valor pago a título de auxílio-reclusão, sendo que, atualmente, o limite estabelecido é de R$ 1.503,25 (um mil quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos), em 1º de janeiro de 2021, conforme Portaria SEPRT/ME nº 477/2021.

Porém, verifica-se dos documentos acostados ao feito que o valor do último salário percebido pelo segurado (genitor) foi superior ao teto legal, ou seja, no valor de R$ 1.856,18 (mil oitocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), conforme afirma a Apelante (Id. 8281816).

Dessa forma, não há como reconhecer como satisfeito o requisito atinente à baixa renda do segurado, levando em conta que seu último salário de contribuição foi superior ao disposto a remuneração limitada pela legislação pertinente.

Nesse mesmo sentido, cabe ressaltar o entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO RECLUSÃO. BENEFICIÁRIOS. DEPENDENTES DO SERVIDOR PÚBLICO PRESO. CRITÉRIO. BAIXA RENDA DO SEGURADO RECLUSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento com pedido de concessão de auxílio-reclusão.2. A Constituição Federal, em seu art. 201, inciso IV, dispõe que, nos termos da Lei, a previdência social atenderá a concessão de auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. 2.1. Por seu turno, a Emenda Constitucional 20/1998, em seu art. 13, estabeleceu quem deve ser considerado segurado de baixa renda, para fins de percepção do benefício previdenciário. 2.2. ‘Art. 13 – Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.’ 2.3.
Atualmente, é considerado de baixa renda o segurado que percebe a quantia mensal igual ou inferior a R$ 1.089,72 (mil e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos”, independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas, conforme prevê a Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, de 09/01/2015. 2.4.Hipótese em que o segurado, agente penitenciário da Polícia Civil, percebe remuneração bastante superior ao limite legal, o que afasta a concessão da vantagem aos dependentes.
3. ‘A renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes.’ (STF, RE 587365, Relator Min. Ricardo Lewandowski, em sede de Repercussão Geral). 4. Recurso improvido.” (TJDF - Ap: 0003184-21.2012.8.07.0018, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2016) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO-RECLUSÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 80 DA LEI 8213/91 E ARTIGO 116 DO DECRETO 3048/99. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONDIÇÃO DE SEGURADO. BAIXA RENDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No momento da prisão o recluso detinha a qualidade de segurado. 2. A relação de dependência econômica da requerente do benefício é clara e documentada. 3. Com relação ao requisito segurado de baixa renda, a teor do artigo 201, inciso IV, da Constitucional Federal e do artigo 116 do Decreto nº 3.048/99, restou devidamente comprovado que, à época do encarceramento do segurado, o valor correspondente ao seu salário-de-contribuição ultrapassava, em muito, o teto legalmente estabelecido, não fazendo jus, portanto, a parte autora, ao benefício pleiteado. 4. Apelação improvida. Sentença mantida.’ (TRF-3 - Ap: 00315601820174039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, Data de Julgamento: 24/09/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/10/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ao recurso de apelação interposto
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021